Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-21.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SATIE KATAGIRI - CPF: 854.728.161-49 (RECORRENTE), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. MUDANÇA DO VOO DE CONEXÃO EM RAZÃO DO MAU TEMPO QUE ACARRETOU NO ATRASO DE 10 HORAS DO VOO ORIGINÁRIO. DESEMBARQUE EM CIDADE DIVERSA DA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE MAU TEMPO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que SATIE KATAGIRI postula reparação por danos materiais e morais, em razão da alteração do voo de conexão da Autora que culminou no atraso de aproximadamente 10 (dez) horas para chegada ao destino final, ainda, informa que o desembarque apesar de contratado para a cidade de Goiânia/GO, precisou ser alterado para a cidade de Cuiabá/MT, uma vez que caso não aceitasse a alteração o atraso do voo seria superior a 24 horas.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.

Condições climáticas adversas, via de regra, constituem motivo de força maior e, consequentemente, excluem a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso do voo. Entretanto, a situação excepcional deve restar cabalmente comprovada nos autos, ônus do qual não se desincumbiu a empresa Recorrente.

4.

Não restando comprovada a ocorrência de força maior ou caso fortuito, a alteração do voo da conexão que acarretou na sucessão de atrasos e consequentemente na chega ao destino em local diverso do contratado configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”
. A falha na prestação do serviço, no caso, representa a frustração de uma viagem programada com antecedência, ultrapassando em muito a seara do mero aborrecimento.

5.

A quantia fixada na sentença no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, mormente porque, além do atraso desarrazoado, a Autora desembarcou em local diverso, tendo ainda que enfrentar uma viagem de ônibus de 540km correspondente ao trecho Cuiabá/Barra do Garças, quando na realidade contratou o desembarque para a cidade de Goiânia, por se tratar do local mais próximo da sua cidade de origem (distância Goiânia/Barra do Garças – 370km).

6.

Do mesmo modo, devido o reembolso da passagem terrestre adquirida pela Autora no valor de R$ 63,97 (sessenta e três reais e noventa e sete centavos), uma vez que somente não usufruiu do bilhete em razão do atraso do voo que impediu que chegasse ao seu destino final no horário previamente contratado.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Em síntese a Autora informa que adquiriu passagens aéreas da Reclamada trecho Porto Alegre-Goiânia com data prevista para embarque no dia 25/01/2019 às 13h05min e desembarque às 17h30min, sendo realizada uma conexão na cidade de Guarulhos/SP, do mesmo modo, adquiriu previamente uma passagem terrestre para o trecho Goiânia/Barra do Garças, com embarque às 20h30.

Aduz que apesar de embarcar na cidade de Porto Alegre foram impedidos de aterrissar na cidade de conexão (Guarulhos), sendo o voo redirecionado para a cidade de Curitiba/PR. Informa que ao chegar na capital Paranaense somente seria possível reacomodar a Autora em um novo voo para a cidade de Goiânia no dia seguinte, razão pela qual, concordou em alterar a cidade de desembarque para Cuiabá, contudo, ainda assim, somente chegou ao destino às 04h00, com aproximadamente 10 horas do voo inicialmente contratado sendo necessário adquirir nova passagem terrestre trecho Cuiabá/Barra do Garças.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente GOL LINHAS AEREAS S/A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além do valor de R$ 63,97 (sessenta e três reais e noventa e sete centavos) pelos danos materiais referente ao bilhete terrestre trecho Goiânia/Barra do Garças.

Inconformada, a Recorrente GOL LINHAS AEREAS S/A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões a Recorrida SATIE KATAGIRI refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020